Tribunal: TCU
Processo: 010.253/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4514/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 211 caput e §1o, e 212 do Regimento Interno do TCU e no art. 6o, inciso II c/c art. 19, caput, da Instrução Normativa TCU 71/2012, em excluir da relação processual a Fundação Universidade de Brasília, por falta dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular desta Tomada de Contas Especial em relação à entidade; em considerar iliquidáveis as contas de Edeijavá Rodrigues Lira (XXX.353.601-XX) e Maria Heldaivia Bezerra Pinheiro (XXX.781.761-XX), bem como da Fundação de Gestão e Inovação (03.151.583/0001-40), e ordenar seu trancamento; dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos; e em determinar o arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.253/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edeijavá Rodrigues Lira (XXX.353.601-XX); Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43); Fundação de Gestão e Inovação (03.151.583/0001-40); Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro (XXX.781.761-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Breno Luiz Moreira Braga de Figueiredo (26.291/OAB-DF), representando Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro; Jose Luis Wagner (17.183/OAB-DF) e outros, representando Edeijavá Rodrigues Lira; Mauricio Rovigatti Leiva (42.667/OAB-DF), representando Fundação Universidade de Brasília. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.